Tribunal: TJMT
Processo: 0008668-73.2008.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008668-73.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (APELANTE), ROBERTA BASSO CANALE - CPF: 591.576.400-25 (ADVOGADO), ALBERTO FERREIRA ALVIM - CPF: 397.548.479-91 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), VALDENIL BARBOSA MACHADO - CPF: 175.026.671-72 (APELADO), MARINA BORTOLON MOREIRA - CPF: 700.197.890-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE CONSÓRCIO - PRESCRIÇÃO - 5 (CINCO) ANOS - INCISO I DO § 5.o DO ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL - - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - RETROAÇÃO - DATA DO AJUIZAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência pátria é firma no sentido de que em se tratando de contrato de consórcio, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no inciso I do § 5.o do artigo 206 do Código Civil, ocorre no momento do encerramento do grupo.

A inocorrência do ato citatório no prazo legal não pode ser imputada ao Poder Judiciário, quando o juízo realizou todas as diligências e pesquisas à sua disposição.

Se a demora não ocorrer por culpa do Poder Judiciário e a citação não for realizada no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o § 2.o do artigo 240 do Código de Processo Civil, inviável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento.

A ausência de citação válida ou qualquer outra causa de suspensão ou interrupção do prazo impõe o reconhecimento da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o
0008668-73.2008.8.11.0041,
movida em desfavor de
VALDENIL BARBOSA MACHADO
, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, entendo haver ocorrido a prescrição dos direitos autorais.

Em síntese, a apelante defende a reforma da sentença, aduzindo que “
o marco inicial para contagem do prazo prescricional previsto no art. 206, §5o, I do CCB, se dá da data do encerramento do grupo ou pagamento da última parcela
”, que se deu em 22 de agosto de 2012, “
sendo esta a data de início para contagem do prazo prescricional quinquenal, findando o mesmo em 22/08/2017
”, devendo a sentença ser modificada.

Expõe a apelante que “
conforme determina a legislação de Consórcios vigente, é incabível a citação antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão
”, devendo a sentença ser reformada neste ponto “
visto que incabível a citação do devedor Recorrido anteriormente à execução da liminar
”.

Ademais, cita a credora fiduciária que não poderia ter ocorrido a extinção do feito sem que a apelante fosse intimada para que desse o regular andamento ao feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 0008668-73.2008.8.11.0041, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, entendo haver ocorrido a prescrição dos direitos autorais.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, em 08 de julho de 2005, foi firmada a Proposta de Transferência n.o 37452 para a aquisição dos direitos e obrigações decorrentes do Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio para Aquisição de Bem Móvel, tornando-se a a apelada titular do Grupo/Cota 0675/306.

Assim, com a contemplação da mencionada cota, a apelante disponibilizou o valor da carta de crédito à apelada, a qual adquiriu um caminhão, sendo firmado o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia, de n.o 33499.

Por ter a apelada deixado de adimplir parte das parcelas mensais, bem como por terem restados infrutíferas as tentativas de cobrança extrajudicial, e por alegar ter constituído a mora da devedora, ingressou a apelante com a presente demanda.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou extinto o feito, com resolução de mérito, por entender haver ocorrido a prescrição dos direitos autorais, haja vista não ter se concretizado a citação da parte devedora.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

De fato, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, o termo inicial para a contagem da prescrição se inicia da data do vencimento da última parcela prevista no contrato, ou seja, ocorre no momento do encerramento do grupo, de acordo com as emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
CONTRATO DE CONSÓRCIO
-
PRESCRIÇÃO
- ART. 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL -
TERMO INICIAL
-
VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
- PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO.
O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, fundada em contrato de consórcio, é de 05 (cinco) anos, consoante previsão contida no artigo 206, § 5 do Código Civil
,
cujo termo inicial ocorre partir da data de vencimento da última parcela prevista na avença
. Não há falar em prescrição, se não houve o transcurso do prazo prescricional entre a data do vencimento da última parcela consorcial e a distribuição da ação. (TJMT - N.U 0000445-04.2015.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DAS COTAS CONSORCIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO -
PRESCRIÇÃO
- AFASTADA - MÉRITO - TESE DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR - RECHAÇADA - DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O ALEGADO - RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR - DEVER DE RESTITUIR MANTIDO - JUROS DE MORA - MASSA FALIDA - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 124, DA LEI 11.101/2005 - CONSECTÁRIO SUJEITO AO PASSIVO DA MASSA FALIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ACLARAR A SENTENÇA QUANTO À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. [...] 2-
A jurisprudência pátria é firma no sentido de que em se tratando de contrato de consórcio, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, § 5.o, inciso I, do Código Civil, ocorre no momento do encerramento do grupo
. Neste caso, a Ação foi ajuizada antes do encerramento do grupo, motivo pelo qual não há falar em prescrição. [...] (TJMT - N.U 0002508-71.2012.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Assim, ao caso em apreço, considerando que o encerramento do grupo se deu em 22 de agosto de 2012, consoante provas anexas (id. 102944033 - Págs. 29 a 31), este também é o termo inicial do prazo prescricional.

Deve-se ainda considerar ao caso o prazo quinquenal previso no inciso I do § 5.o do artigo 206 do Código Civil, tendo em vista que se trata de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Dessa forma, tem-se que o prazo prescricional findou-se em 22 de agosto de 2017.

Há de se ressaltar que, apesar de a ação ter sido proposta em 23 de abril de 2008, e termo final do prazo prescricional ter ocorrido em 22 de agosto de 2017, até o momento a parte ré não foi citada nos autos, motivo pelo qual é inviável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento. Outro não é o entendimento jurisprudencial dos Tribunais de Justiça, consoante ementa transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. CITAÇÃO. NÃO REALIZADA. RETROAÇÃO. DATA DO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEMORA. CULPA. PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. 1. O artigo 206, § 5°, inciso I, do Código Civil, estabelece que prescreve em 05 (cinco) anos "a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular". 2.
A inocorrência do ato citatório no prazo legal não pode ser imputada ao Poder Judiciário, quando o juízo realizou todas as diligências e pesquisas à sua disposição
. 3.
Se a demora não ocorrer por culpa do Poder Judiciário e a citação não for realizada no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o artigo 240, § 2°, do Código de Processo Civil, inviável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento
. 4.
A ausência de citação válida ou qualquer outra causa de suspensão ou interrupção do prazo impõe o reconhecimento da prescrição
. 5.

Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 1262100, 07081143320198070006, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada)

Nessa perspectiva, considerando-se o vencimento da última parcela em 22 de agosto de 2012, não há outra interpretação possível senão a de que a pretensão do apelante prescreveu, haja vista o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos previsto na lei civil, que se findou em 22 de agosto de 2017, sem que a citação tenha sido efetivada.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022